Tribunal: TJDFT
Processo: 0717778-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PANDEMIA. COVID-19. DESPROPORÇÃO DE CONTRAPRESTAÇÕES. NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART.421-A, CC. INAPLICABILIDADE.
1. Para aplicação da teoria da imprevisão, tal como se pretende o agravante, é fundamental que o desequilíbrio econômico financeiro ocorra exclusivamente nas prestações contratuais pactuadas pelas partes, sem qualquer influência de fatores externos que dificultam o adimplemento, sendo necessário comprovar a desproporção do valor da prestação devida pelo locatário em face de incontestável vantagem do locador.
2. Conquanto se reconheça as dificuldades ocorridas no setor econômico pelas medidas restritivas impostas pelos governantes, em razão da Pandemia da Covid-19, não se mostra adequado generalizar os casos apresentados e aplicar a teoria da onerosidade excessiva, sem a devida comprovação de fato imprevisível e superveniente, apto a evidenciar a disparidade da contraprestação.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.